Tribunal: TCU
Processo: 001.937/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Wellington Siqueira Procópio contra o Acórdão 4081/2018-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Reconsideração interposto por José Wellington Siqueira Procópio, ex-prefeito do município de Rio Grande do Piauí/PI, em face do Acórdão 4081/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, tendo em vista irregularidades na execução do Convênio 685/2010 (Sivonv 737284), celebrado com o Ministério do Turismo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência ao recorrente.